Tribunal: TJSP
Processo: 0038646-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Impetrante pleiteia a absolvição na origem – Paciente não está preso por aquele processo - Audiência de instrução ainda não realizada - Não conhecimento – Inviável a concessão de ofício – NÃO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.